Tribunal: TJMT
Processo: 0000183-40.2014.8.11.0020
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000183-40.2014.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVIO JOSE PACHECO - CPF: 108.844.321-49 (APELANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), DAVID HIGINO DA COSTA - CPF: 240.018.996-04 (APELADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SEBASTIANA DE JESUS PACHECO (APELANTE), SILVIO JOSE PACHECO - CPF: 108.844.321-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO DO IMÓVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO FIXADO PELA JUÍZA SINGULAR, DE OFÍCIO, PELA CORTE ESTADUAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
SENTENÇA ALTERADA PARA FIXAR O VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

1-

Na Ação Reivindicatória o Autor tem o ônus de comprovar a titularidade do domínio da área reivindicada, de individualizar o imóvel com suas confrontações e demonstrar a posse injusta do Réu.
In casu
, o conjunto probatório afasta qualquer dúvida quanto à inexistência do domínio dos imóveis pelo Espólio Autor/Apelante, visto que foram alienados pela
de cujus
e seu marido muitos anos antes da propositura da demanda reivindicatória.

2-
“A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”.
(AgInt no REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). No caso, a base de cálculo adotada pela Julgadora singular para a fixação dos honorários advocatícios deve ser alterada de ofício por este Tribunal de Justiça, visto que foi fixada “sobre o valor do débito”; todavia, não há qualquer débito nesta demanda, que é reivindicatória.

3- Conforme a tese fixada pela Corte Especial do STJ (Tema 1.076), quando não há condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor; ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa e, somente nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo é que, deverão ser fixados por apreciação equitativa. Na hipótese, não houve condenação, tampouco há qualquer indicativo a respeito do proveito econômico obtido pelo Apelado com a manutenção de sua posse sobre os imóveis; ademais, à causa não foi dado valor muito baixo para justificar o arbitramento da verba pelo critério da equidade (R$ 500.000,00). Base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais alterada, de ofício, para o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000183-40.2014.8.11.0020

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Espólio de Sebastiana de Jesus Pacheco
, representado pelo inventariante
Silvio José Pacheco
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1.ª Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT, nos autos da Ação Reivindicatória ajuizada em desfavor de
David Higino da Costa
.

Os pedidos foram julgados improcedentes e o Apelante condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito.

Em suas razões, o Apelante alega que atendeu aos requisitos do artigo 1.228, do Código Civil e, portanto, faz jus à reivindicação dos imóveis.

Ao final, além de requerer o provimento do Recurso e a reforma da sentença com a procedência dos pedidos iniciais, também almeja a concessão de liminar de imissão de posse para que, desde logo, seja determinada a expedição do competente mandado.

Contrarrazões no Id. 117535960.

O pedido liminar foi indeferido, conforme se extrai do Id. 118130965.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao promover a Ação Reivindicatória, em 06/02/2014, o Apelante alegou ter domínio de
“dois lotes de terras situados no Município de Alto Araguaia-MT, no Patrimônio do Buriti, com as áreas de 50has (cinquenta hectares) e 45has (quarenta e cinco hectares), dentro dos seguintes limites: o primeiro ao norte, com Wilson José Guimarães, Sul com o Córrego do Mangue ou Leite; Leste com José Barbosa de Souza e Oeste, com Maria da Glória Favero, conforme certidão ora acostada do Cartório do 1º Ofício do RGI da Comarca de Alto Araguaia-MT.”

Sustentou que, na década de oitenta, o marido da
de cujus
, Sr. Humberto José Pacheco, meeiro do Espólio Autor/Apelante, por meio de contrato verbal, arrendou os imóveis por pessoa conhecida por “Nena”,
“para ser pago o arrendamento com benfeitorias de pastagens e uma casa pequena”
; todavia, ao fim do contrato, o arrendatário não entregou a posse dos imóveis, ao contrário,
“passou o arrendamento para o seu filho Demilson e este passou para o Réu, sendo que este não assumiu perante o Arrendante os compromissos a que alude o Estatuto da Terra sobre essa relação jurídica, caracterizando esbulho do imóvel.”

Por fim, aduziu que o Requerido/Apelado foi
“devidamente citado para trazer o imóvel ao monte mor, nem sequer manifestou-se, daí o remédio jurídico.”

Com esses argumentos, requereu, em liminar, que fosse determinada a indisponibilidade dos imóveis e, no mérito, pugnou pela imissão na posse e a condenação do Requerido/Apelado ao pagamento das verbas de sucumbência.

Trouxe documentos no intuito de comprovar a propriedade dos imóveis.

O pedido liminar foi indeferido.

Citado, o Requerido/Apelado alegou que o Espólio de Sebastiana não tem domínio dos imóveis, haja vista que, em 14/03/1972, Humberto José Pacheco e a falecida esposa Sebastiana de Jesus Pacheco, venderam os imóveis para Severino Botelho de Melo que, por sua vez, os alienou para Gerulino Soares de Oliveira (conhecido como Nena), o qual vendeu os bens para Waldevino Perpétuo que, por fim, transferiu o domínio dos imóveis para ele (Requerido/Apelado).

O Recorrido também juntou documentos para comprovar suas alegações.

Ao sanear o feito, a Juíza singular indeferiu o pedido de prova pericial grafotécnica pleiteada pelo Espólio Autor/Apelante; fixou os pontos controvertidos; deferiu a produção de prova testemunhal requerida por ambas as partes; designou data e hora para a realização da audiência de instrução e julgamento e,
ex officio
, solicitou ao Registrador do Cartório de Registro e Imóveis de Alto Araguaia que informasse se os “
“dois lotes de terras situados no Município de Alto Araguaia/MT, no Patrimônio do Buriti, com as áreas de 50 has (cinquenta hectares) e 45 has (quarenta e cinco hectares), dentro dos seguintes limites: o primeiro ao norte, com Wilson José Guimarães, Sul com o Córrego do Mangue ou Leite, Leste com José Barbosa de Souza e Oeste, com Maria da Gloria Favero” foram alvo da transcrição n.º 6.473 [transcrição anterior 6.407 e 6.425]”
, bem como se era possível afirmar que os aludidos lotes coincidem com aqueles objetos da Matrícula 2.879 ou Matrícula 8.374.

Na audiência foi ouvida apenas uma testemunha arrolada pelo Autor/Apelante. As informações foram prestadas pela Oficial Registradora do 1.º Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Alta Araguaia-MT, Suelene Cock Correa. Os memoriais foram apresentados pelas partes e, na sentença, conforme relatado, os pedidos foram julgados improcedentes, com a condenação do Espólio Autor/Apelante ao pagamento das verbas de sucumbência.

Nas razões recursais, o Apelante alega que a sentença comporta reforma porque está
“fundada erroneamente no domínio do Apelado, o que não é verdade, contrariando Lei Federal, constante no Artigo 1.228 do Código Civil Brasileiro e o Artigo 5º, XXII da CRFB.”

Insiste que é proprietário de 02 (duas) áreas rurais, quais sejam (
in verbis
):

a) Um lote de terra, situado na zona rural do município de Alto Araguaia/MT, com área de cinquenta hectares (50 ha), conforme prova a Certidão de fls. 22/26 de id.68020381 e verso dos autos, e certidão ora atualizada acostada (doc. 01).

b) Um lote de terras, situada na zona rural do município de Alto Araguaia/MT, com a área de quarenta e cinco hectares (45 ha), conforme prova a Certidão de fls. 27 de id.68020381 dos autos, e certidão ora atualizada acostada (doc. 02).

Argumenta que, em atenção aos requisitos do artigo 1.228, do Código Civil, individualizou as áreas e juntou comprovante do recolhimento dos impostos; assim, afirma que está
“incontroversa a posse injusta, advinda do término do contrato de arrendamento, não contestado pelo Apelado
”.

Argumenta que o domínio está devidamente comprovado por meio das Certidões dos imóveis e, com as razões recursais, trouxe “certidões atualizadas” dos bens.

Assim, sob a tese de que preencheu todos os requisitos necessários para a procedência do pedido, pugna pelo provimento do Recurso de Apelação, para que seja imitido na posse dos bens, com a inversão do ônus da sucumbência.

Expostos os fatos, registro que é cediço que na Ação Reivindicatória o proprietário tem o ônus de comprovar a titularidade do domínio da área reivindicada, de individualizar o imóvel com suas confrontações e demonstrar a posse injusta do Réu.

Em outros termos, por meio dessa ação petitória, o proprietário exerce o direito de sequela inerente ao domínio, com o objetivo de reaver o bem que lhe pertence daquele que injustamente o possua ou detenha.

Logo, para o acolhimento do pleito devem estar presentes as condições inerentes à imissão do Autor na posse do imóvel reivindicado, a saber: individualização da coisa reivindicada, prova da titularidade do domínio e a injustiça da posse de quem a detenha.

No mesmo norte, transcrevo julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS. 1.
A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha
(CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228),
exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
[...].
(AgInt no AREsp 947.898/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019). (sem grifos no original)

Na hipótese, em que pesem aos argumentos expostos pelo Apelante, não há prova do domínio dos imóveis.

Com efeito, o Ofício n.º 122/2021, enviado pela Oficial Registradora do 1.º Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Alta Araguaia-MT, deixa evidente que os imóveis objetos da lide foram alienados por Humberto José Pacheco e sua esposa Sebastiana.

O Apelante juntou aos autos, com as razões recursais, certidões expedidas em 01/11/2021, pelo 1.º Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Alta Araguaia, referentes às matrículas 6.425 e 6.407, a primeira referente ao imóvel com área de 50 ha (cinquenta hectares) e a segunda ao imóvel de 45 ha (quarenta e cinco hectares), em que foi certificada a averbação à Umberto José Pacheco, registrada na Matrícula 6.473.

Ou seja, quando Umberto José Pacheco adquiriu os imóveis, os bens passaram a pertencer à Matrícula 6.473, aberta em nome de Umberto José Pacheco; contudo, o Recorrente não juntou com as razões recursais qualquer documento referente a esta matrícula e é, exatamente nela, que consta a informação da venda dos bens.

De acordo com o Ofício e a Certidão enviada pela Oficial Registradora do 1.º Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Alta Araguaia-MT, na Matricula 6.473, Umberto José Pacheco e sua esposa Sebastiana Pacheco venderam os dois lotes de terras para Severino Botelho de Melo, conforme Escritura Púbica de Compra e Venda lavrada em 14/03/
1972
.

Também foi certificado que Severino Botelho de Melo vendeu os bens para Gerulino Soares de Oliveira, que originou a abertura da Matrícula 2.879, a qual se refere não somente aos dois imóveis objeto desta demanda, mais também outro com 30 ha (trinta hectares) que, por sua vez, vendeu o imóvel para Waldevino Perpétuo, bem como que o Requerido/Apelado adquiriu os imóveis do Espólio de Wladevino Perpétuo, por meio de Carta de Adjudicação expedida em 20/08/2002, pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca de Alto Araguaia, nos autos do Inventário n.º 335/2001.

Com essas considerações, não há qualquer subsídio fático e jurídico para a reforma da sentença, pois inconteste que os imóveis objetos da Ação Reivindicatória já não pertenciam a Humberto Alves Pacheco e a
de cujus
Sebastiana de Jesus Pacheco muitos anos antes do ajuizamento desta demanda. Os bens foram alienados em 14/03/1972 e a demanda promovida em 06/02/2014.

Sem a prova da titularidade do domínio pelo Autor/Apelante, não há falar em procedência do pedido, pois o acolhimento do pleito depende da prova desse requisito – titularidade do domínio.

Isso posto, registro que a base de cálculo adotada pela Julgadora singular para a fixação dos honorários advocatícios deve ser alterada de ofício por este Tribunal de Justiça, visto que a verba foi fixada “sobre o valor do débito”; todavia, não há qualquer débito nesta demanda, que é reivindicatória.

Não se pode olvidar que
“a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”.
(AgInt no REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018)

Assim, tendo em vista que a Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema 1.076, firmou a seguinte tese:
“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -,
os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
”. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
,
no meu modo de ver, a base de cálculo adotado pela Juíza sentenciante deve ser alterada de ofício, para que a verba honorária incida sobre o valor atualizado da causa
.

Decerto, este é o critério que melhor condiz com o caso concreto, porquanto não houve condenação, tampouco há indicativo a respeito do proveito econômico obtido pelo Apelado com a manutenção de sua posse sobre os imóveis; ademais, à causa não foi dado valor muito baixo para justificar o arbitramento da verba pelo critério da equidade (R$ 500.000,00).

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação
para,
de ofício, retificar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, a fim de que a verba incida sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, diante do parcial provimento do Recurso de Apelação, deixo de majorar os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022